Tribunal: STJ
Processo: 1019173-21.2022.8.26.0196
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745906 - SP
(2024/0348311-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: G E T R
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA
FÁTICA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental.
2. Não se verifica erro de premissa fática quando o acórdão embargado
menciona que a parte deixou de refutar o fundamento da decisão
agravada, pois somente reproduziu as razões de mérito expostas no
recurso especial inadmitido, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, em razão da inobservância do princípio da
dialeticidade.
3. Se o agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, fica
prejudicado o exame das teses nele deduzidas e não há omissão quanto
à análise das matérias suscitadas pela defesa.
4. A concessão de habeas corpus de ofício constitui faculdade do
julgador e não pode ser invocada para superar a inadmissibilidade de
recursos.
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 562a1e69-1903-4de0-80ab-3f9b9c704bdc

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902298 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: 562a1e69-1903-4de0-80ab-3f9b9c704bdc

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2745906 - SP
(2024/0348311-0)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
EMBARGANTE
: G E T R
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO DE PREMISSA
FÁTICA E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que não conheceu de
agravo regimental.
2. Não se verifica erro de premissa fática quando o acórdão embargado
menciona que a parte deixou de refutar o fundamento da decisão
agravada, pois somente reproduziu as razões de mérito expostas no
recurso especial inadmitido, circunstância que atrai a incidência da
Súmula n. 182 do STJ, em razão da inobservância do princípio da
dialeticidade.
3. Se o agravo regimental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, fica
prejudicado o exame das teses nele deduzidas e não há omissão quanto
à análise das matérias suscitadas pela defesa.
4. A concessão de habeas corpus de ofício constitui faculdade do
julgador e não pode ser invocada para superar a inadmissibilidade de
recursos.
Documento eletrônico VDA55902683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 566a77f2-8ea3-43dd-b1dc-0869f2af40c1

5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
opõe embargos de declaração ao acórdão que não conheceu
G. E. T. R.
do seu agravo regimental, em razão da incidência da Súmula n. 182 do Superior
Tribunal de Justiça.
A defesa sustenta a ocorrência de erro de premissa fática no acórdão
embargado, ao argumento de que o recurso teria impugnado adequadamente os
fundamentos da decisão monocrática e indicado expressamente os dispositivos de
lei federal tidos por violados, especialmente o
I, II e VII, do Código de
art. 386,
Processo Penal.
Alega, ainda, a existência de omissão quanto à análise de nulidade
absoluta decorrente da continuidade das investigações pela Polícia Federal após o
declínio da competência para a Justiça estadual, circunstância que, segundo afirma,
teria contaminado as provas produzidas no processo.
Ao final, requer o afastamento da incidência das Súmulas n. 182 do STJ
e n. 284 do STF, o conhecimento do agravo regimental e o prosseguimento do
recurso especial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento da nulidade das provas
produzidas após o declínio de competência ou a absolvição do embargante.
VOTO
Sem razão o insurgente.
A conclusão do acórdão embargado foi estritamente de
: aplicou-se a Súmula 182 do STJ porque o
inadmissibilidade
agravo regimental
da decisão agravada (a
não enfrentou o fundamento determinante
Súmula 284
, por deficiência na indicação de dispositivos
). A tese de
do STF
federais/dissídio
só se sustentaria se fosse
erro fático
objetivamente demonstrável que a peça de
Documento eletrônico VDA55902683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 566a77f2-8ea3-43dd-b1dc-0869f2af40c1

. Todavia,
fls. 784-818 atacou, de modo claro, o óbice da Súmula 284 do STF
conforme constou do acórdão embargado, a defesa somente reproduziu as
alegações de mérito expostas no recurso especial inadmitido.
Ademais, se o agravo regimental não ultrapassou o juízo de
admissibilidade, não é possível avançar para o exame do mérito das teses nele
deduzidas, razão pela qual não há falar em omissão quanto à análise das matérias
suscitadas pela defesa.
Por fim, a concessão de habeas corpus de ofício constitui faculdade do
julgador, condicionada à constatação de flagrante ilegalidade, e não pode ser
invocada para superar a inadmissibilidade de recursos. No caso, não identifiquei,
de plano, nulidade nas investigações, porquanto não há, no acórdão recorrido,
elementos que permitam concluir que a investigação continuou a ser presidida pela
Polícia Federal após o declínio de competência para a Justiça Estadual. Consta do
julgado que "as provas apontadas pela defesa: fls. 272 e ss. são anteriores ao
declínio da competência" (fl. 685). Assim, a verificação da tese defensiva
demandaria incursão probatória aprofundada, providência que não se coaduna com
a concessão da ordem por iniciativa do julgador.
À vista do exposto, rejeito os embargos de declaração.

Documento eletrônico VDA55902683 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:30
Código de Controle do Documento: 566a77f2-8ea3-43dd-b1dc-0869f2af40c1

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2024/0348311-0
AREsp 2.745.906 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 10191732120228260196
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: G E T R
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes Previstos no
Estatuto da criança e do adolescente
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: G E T R
ADVOGADO
: RAFAEL GARCIA SPIRLANDELI - SP396560
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542245449221191584<50@
2024/0348311-0 - AREsp 2745906 Petição : 2026/0014446-7 (EDcl)
Documento eletrônico VDA55882895 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:40
Código de Controle do Documento: 74102E29-F9AD-4FB4-AEF5-22164E556E16